Tribunal: TJSP
Processo: 1005732-78.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Transporte terrestre – Tombamento da mercadoria transportada que gerou perda total - Culpa da transportadora demonstrada – Sentença de procedência – Decisão correta – Honorários advocatícios – Fixação equitativa – Impossibilidade – Verba honorária que deverá incidir sobre o valor da condenação e corresponder ao percentual estabelecido pelo

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Transporte terrestre – Tombamento da mercadoria transportada que gerou perda total - Culpa da transportadora demonstrada – Sentença de procedência – Decisão correta – Honorários advocatícios – Fixação equitativa – Impossibilidade – Verba honorária que deverá incidir sobre o valor da condenação e corresponder ao percentual estabelecido pelo artigo 85, § 2o do CPC – Precedentes do STJ – Recurso da ré improvido e provido o apelo dos patronos da autora.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005732-78.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
MACHADO, CREMONEZE, LIMA E GOTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, são
apelados/apelantes LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS e
SUATA
SERVIÇO
UNIFICADO
DE
ARMAZENAGEM
E
TERMINAL
ALFANDEGADO S/A, Apelados AIG SEGUROS BRASIL S/A e TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso das rés e deram provimento ao apelo
dos patronos da autora, vencidos os 3o e 5o Desembargadores. Declara o 3o
Desembargador. Sustentaram oralmente, os Drs. Fernando Moromizato Júnior e Paulo
Henrique Cremoneze Júnior", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36146
APEL.No: 1005732-78.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : MACHADO, CREMONEZE, LIMA E GOTAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS
e
LOCALFRIO
S/A
ARMAZÉNS
GERAIS
FRIGORÍFICOS
E
SUATA
SERVIÇO
UNIFICADO
DE
ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDEGADO S/A
APDO. : OS MESMOS
*Ação regressiva Ressarcimento Seguro Transporte
terrestre Tombamento da mercadoria transportada que
gerou perda total - Culpa da transportadora demonstrada
Sentença de procedência Decisão correta Honorários
advocatícios Fixação equitativa Impossibilidade Verba
honorária que deverá incidir sobre o valor da condenação e
corresponder ao percentual estabelecido pelo artigo 85, § 2o
do CPC Precedentes do STJ Recurso da ré improvido e
provido o apelo dos patronos da autora.*
São apelações contra a r. sentença de fls. 1041/1044,
que julgou procedente a ação regressiva que AIG SEGUROS BRASIL S.A
dirigiu
em
face
de
LOCALFRIO
S/A
ARMAZÉNS
GERAIS
FRIGORÍFICOS
e
SUATA
SERVIÇO
UNIFICADO
DE
ARMAZENAGEM E TERMINAL, e improcedente a lide secundária
contra TOKYO SEGURADORA.
A ré sustenta que a autora, em um primeiro momento,
negou à segurada a cobertura do sinistro, liberando, posteriormente a
indenização, o que é inamissível, pois, ofende a boa-fé e lealdade
contratual. Além disso, insurge-se contra a ata de vistoria e diz que não há
nexo causal. Aponta culpa do próprio segurado ou de terceiro e relata que
o fator “amarração insuficiente” é causa determinante e absolutamente
independente. Por fim, acrescenta que, por se tratar de área alfandegária, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedado ao motorista descer da cabine do caminhão, ficando sobre
responsabilidade do terminal TECON SUAPE acionar os dispositivos de
segurança no momento da descarga do container na carreta. Busca a
reforma do decisum.
Os advogados da autora pretendem a fixação da verba
honorária nos termos do artigo 85§ 2o, do CPC.
Contrariados os recursos, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta pela seguradora
em face da ré, que foi contratada para transportar dois propulsores navais.
Restou incontroverso o tombamento da mercadoria
transportada ainda dentro da avenida portuária, que gerou perda total.
A inicial veio instruída com o contrato de seguro, ata de
vistoria, laudo de perícia, e demonstrativo de pagamento ao segurado.
Não há dúvidas que se trata de responsabilidade
objetiva do transportador e, como se vê, o d. Magistrado a quo fez
profunda análise do quadro probatório, consignando:
“Da leitura do laudo de fls. 411/412, realizado perante
a presença da segurada da autora (Vard) e das rés Suata e Localfrio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatou-se que o tombamento decorreu da conjugação de dois fatores:
amarração da carga insuficiente e em desacordo com o plano original e
locks de travamento destravados durante o transporte.
Diante desse cenário, afasta-se a ocorrência dos
eventos de força maior e caso fortuito, já que ambos se caracterizam pela
inevitabilidade e, no caso em tela, não há que se falar na imprevisibilidade
de queda da mercadoria.
Também não é o caso de se falar em culpa exclusiva de
terceiro (Tecon) ou do próprio segurado da autora. Em que pese a
ingerência da terceira sobre a circulação de veículos automotores dentro
das dependências da região portuária e da fiscalização promovida pelo
órgão essa atuação não o condão de vinculá-la aos termos do contrato de
transporte celebrado pela parte ré e a empresa Vard.
Em que pese haja indícios de que a amarração pudesse
não estar em consonância com as orientações prestadas pelo importador,
é indubitável que a ré tinha conhecimento da assunção do gerenciamento
dos riscos assumidos, competindo-lhe verificar se a amarração sugerida
era, de fato, adequada e suficiente para o transporte do produto em tela
perante a realidade nacional e, em caso positivo, cumprir a orientação
integralmente, além de observar as normas de segurança para transporte.
No caso em tela, a transportadora ré não agiu com a
cautela esperada, já que o dano ocorrido decorreu de apeação insuficiente
(fls. 783/786), conjugado com o não travamento de lock durante o
transporte da carga (fls. 378/403 e 411/412).
Assim, conclui-se pela exclusiva responsabilidade da
parte ré perante o evento danoso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste cenário, outra não poderia ser a decisão senão a
procedência da ação regressiva.
Contudo, merece reparo o decisum no que toca à verba
honorária, pois, a atual sistemática do Código de Processo Civil impõe a
observância dos limites mínimo e máximo, 10% e 20%, respectivamente,
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §2o).
Ainda, o CPC vigente é expresso em dispor que os
limites
percentuais
previstos
em
seu
art.
85,
§2o,
incidem
“independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”. (§6o -
grifo nosso)
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
(...)
§6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução de mérito.” (grifo nosso)
No caso, trata-se de ação regressiva objetivando o
ressarcimento do valor de R$ 2.532.250,50, pago ao segurado, que foi
julgada procedente em Primeiro Grau, sendo este, portanto, o proveito
econômico da autora.
Desta feita, sobre referido valor é que deverão ser
calculados os honorários advocatícios, que ora são fixados em 10% (dez
por cento), quantum que remunera com dignidade o trabalho do advogado,
não se podendo olvidar que se trata de percentual mínimo legal.
Nesse sentido é a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do
CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba
honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa
ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo
legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios
previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente
de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos
deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor
inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba
honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa.
4. Recurso especial provido.” (REsp 1731617/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
17/04/2018, DJe 15/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§
2o E 6o, DO NCPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA.
SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UMA
DELAS. PROPORCIONALIDADE. ART. 87 DO NCPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da
causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito
econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios
devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico
experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85
do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de
improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito."
(AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 30/04/2018).
2. Deve a ora agravada receber a metade dos honorários advocatícios que
foram majorados, pois, a teor do art. 87 do NCPC, esse é o montante que
corresponde à proporcionalidade de seu sucesso na demanda.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1249196/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
08/11/2018, DJe 14/12/2018)
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao apelo dos patronos da autora, para fixar a verba honorária
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, já considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11, do
NCPC).
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30702
Apelação Cível no 1005732-78.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante/Apelado: Machado, Cremoneze, Lima e Gotas Advogados
Associados
Apelados: Aig Seguros Brasil S/A e Tokio Marine Seguradora S/A
Apdos/Aptes: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos e Suata Serviço
Unificado de Armazenagem e Terminal Alfandegado S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que a r.
sentença deva ser integralmente mantida, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento de indenização securitária no valor de R$2.532.250,50, em razão de sinistro
(tombamento de mercadoria dentro da avenida portuária, que casou perda total), além de
honorários advocatícios fixados por equidade em R$25.000,00.
A douta maioria julgadora entendeu dar provimento ao recurso da
autora para fixar a verba honorária no percentual mínimo disposto no art. 85,§2o, do
Código de Processo Civil.
Ocorre que a Lei no 13.105/2015 trouxe significativas modificações no
sistema processual e no tocante aos honorários advocatícios, o intuito do legislador foi o
de garantir justa remuneração ao profissional do direito, de modo a evitar a fixação em
valores que representem desprestígio ao trabalho por ele exercido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determina também ao tratar das normas fundamentais, no artigo 8o,
que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Em outras palavras, há aqui uma concorrência de princípios que
devem ser ponderados. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por si
só, já autorizam a adequação de patamares de honorários que ultrapassem os limites
impostos por um sistema justo de remuneração.
Deve ser ponderado ainda que a verba honorária possui natureza
alimentar, consoante expressamente disposto no § 14 do artigo 85, do Código de
Processo Civil. Ora, na fixação dos alimentos, o valor arbitrado deve observar o
binômio necessidade/possibilidade, de modo a não ensejar o enriquecimento ilícito do
alimentado, como também evitar que se converta em gravame insuportável ao
alimentante, conforme estabelece o artigo 1.694, § 1o do Código Civil.1
Quanto aos honorários advocatícios a regra deve ser equivalente,
uma vez que a regra processual veda tanto a fixação em patamar irrisório, que
configure o aviltamento da remuneração, quanto o enriquecimento sem causa.
Diante tal quadro e do que dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, que a verba honorária deve ser fixada levando-se em consideração: i)
o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; iii) a natureza e a
importância da causa; iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço, evidencia-se a necessidade de se dar interpretação sistemática a
referida norma, adequando-a ao sistema geral, interpretando-a em consonância ao
1
CC, art. 1694, §1.o: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da razoabilidade, consagrado no artigo 8o do mesmo Código.
Há que se realizar aqui exercício de ponderação entre regras e
princípios, pois não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um
lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, CPC), autorizando,
de outro, a fixação de valores que importem em enriquecimento sem causa do
advogado.
Considerado o trabalho realizado pelo advogado da autora, que
culminou na procedência da ação, o valor dos honorários de advogado fixado pelo
magistrado sentenciante (R$25.000,00) mostrou-se adequado e condizente com o
trabalho desenvolvido, razão pela qual deve ser mantido.
Diante do elevado valor da condenação (R$2.532.250,50), caso seja
aplicado o percentual mínimo estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC, conforme
pretendido pela autora, a verba honorária resultaria no excessivo valor de
R$253.225,05, que não se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, contraria a vedação ao enriquecimento indevido e sujeita os réus a
excessivo gravame.
Destarte, a aplicação da apreciação equitativa apenas nas hipóteses em
que o valor da causa é baixo, propicia situação que não se coaduna com os princípios
insculpidos pelo novel sistema processual, razão pela qual este E. Tribunal de Justiça
tem entendido pela possibilidade da fixação da verba honorária por equidade, quando o
valor da causa for excessivo:
“EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE. Sentença que fixou os honorários advocatícios
por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais). Verba fixada em valor
insuficiente, de modo a não remunerar de forma digna os trabalhos
desenvolvidos pelo d. advogados dos réus. Honorários que, no entanto,
não podem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, sob pena de causar enriquecimento indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do patrono dos réus e excessivo gravame à instituição bancária. Verba
que deve ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso (causa de
alto valor em confronto ao trabalho jurídico de baixa complexidade
exigido do patrono dos réus). Honorários advocatícios majorados para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por aplicação do disposto no artigo 85,
§§ 2o, 8o e 11, do novo Código de Processo Civil. Sentença parcialmente
reformada.
Apelação
parcialmente
provida.”
(Apelação
1019499-88.2016.8.26.0196; Relator: Jairo Oliveira Júnior; 15a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 05/06/2017). (g.n.)
A análise do trabalho desenvolvido pelo causídico, em confronto com
as especificidades do presente caso, evidencia que o valor da verba honorária fixado
pelo magistrado sentenciante (R$25.000,00) não comporta majoração e constitui quantia
adequada a remunerar condignamente o profissional.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida tal como lançada.
Por isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FD5FA8E
8
11
Declarações
de Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1023262B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005732-78.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.